Tribunal: TJSP
Processo: 1500398-52.2022.8.26.0081
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA
Preliminar - Nulidade em razão da ausência de fundada suspeita para a abordagem policial - Desacolhimento - Comunicação anônima. Acusado que realizou manobra em contramão de direção e abandonou uma sacola ao avistar a viatura policial. Rejeitada.
Recurso da Defesa - Desclassificação da imputação de tráfico para consumo próprio - Descabimento. A

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA
Preliminar - Nulidade em razão da ausência de fundada suspeita para a abordagem policial - Desacolhimento - Comunicação anônima. Acusado que realizou manobra em contramão de direção e abandonou uma sacola ao avistar a viatura policial. Rejeitada.
Recurso da Defesa - Desclassificação da imputação de tráfico para consumo próprio - Descabimento. A condição de mero usuário não exclui, por si só, a prática da mercancia ilícita. Circunstância em que se deu a prisão do recorrente que dá a certeza de que a droga se destinava à mercancia ilícita. Condenação mantida. Dosimetria - Redução da pena em face da circunstância agravante da reincidência - Possibilidade - Trata-se de uma única condenação a configurar a reincidência por delito diverso. Regime carcerário menos gravoso – Descabimento - Crime grave, equiparado a hediondo, que fomenta a prática de outros tantos delitos. Reincidência. Réu já cumpriu pena por crime de associação ao tráfico, ainda que julgada extinta. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena, aplicado o acréscimo de 1/6 em face da circunstância agravante da reincidência.
Recurso do Ministério Público - Fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes e da personalidade dissimulada -Possibilidade – Réu que ostenta maus antecedentes. Não há como equiparar um acusado portador de folha de antecedentes imaculada a outro detentor de histórico penal anterior, sob pena de violação ao princípio da igualdade e da individualização da pena. Entretanto, não demonstrada pela prova carreada aos autos a personalidade dissimulada. Recurso parcialmente provido para fixar a pena-base acima do mínimo legal em face dos maus antecedentes.